Tribunal: STF
Processo: ADI 5007
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-11
Data de publicação: 2019-04-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 64/2008 À CONSTITUIÇÃO DE RONDÔNIA. PERDA DE MANDATO DE DEPUTADOS ESTADUAIS E GOVERNADOR. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. § 1º DO ART. 27 C/C O § 3º DO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    1. Nos termos do § 1º do art. 27 da Constituição da República, os Estados-membros deverão observar as normas relativas à perda de mandato previstas no § 3º do art. 55 da Constituição da República. Precedentes.



    2. O condicionamento da perda de mandato de deputados estaduais e de governador ao trânsito em julgado de decisão da Justiça Eleitoral contraria os princípios constitucionais da República brasileira por atrasar, sem fundamento constitucional, o cumprimento de medidas que densificam a soberania popular, a moralidade administrativa e a separação dos Poderes.



    3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 64/2008 à Constituição de Rondônia.